Tribunal: STF
Processo: Rcl 39966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA CONTRA DECISÃO EMANADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Ana Carolina Mesquita Assis e Outro(a/s) contra decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, no ARE nº 1.247.730.
    Consoante anota, “o objeto deste referido recurso, é obter a cassação da r. decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário nº 1.231.655 (650), oportunamente interposto pelos aqui reclamantes, violando a autoridade de julgado desse Colendo Supremo Tribunal (...)”
    Sustenta, em síntese, que “o referido agravo ora interposto para seguimento do referido Recurso Extraordinário, fora totalmente e corretamente fundamentado, devendo ser o mesmo reconhecido e julgado em seu mérito, para assim declarar a reforma da decisão singular ora atacada”. 
    Sustenta afronta aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido está fundamentado em prova que não foi produzida nos autos. Afirma que esta Corte deve “valorar juridicamente as provas produzidas nos autos”. 
    Requer seja “julgada procedente a presente reclamação, a fim de cassar a decisão emanada nos autos n. 10134878820168260477 proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande/SP e da 7ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no agravo de instrumento”, bem como “a apreciação, pelo relator reclamado, do recurso extraordinário interposto, reformando assim a decisão de 1º grau, em meio a todos os fatos aqui articulados”.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A pretensão do reclamante de cassação da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli nos autos do ARE 1.247.730 não merece acolhimento, porquanto o instrumento processual da reclamação não se revela cabível para impugnar decisão singular ou colegiada do Supremo Tribunal Federal. Eventual questionamento de decisão proferida no âmbito desta Suprema Corte há de ser realizado mediante utilização da via recursal adequada. Na linha do aludido entendimento, colho precedentes do Tribunal Pleno e de ambas as Turmas deste STF:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO, NA QUAL FIGURA COMO RECLAMADA A 2ª TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AS RAZÕES DO RECURSO NÃO ATACAM TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU A DECISÃO RECORRIDA. ADEMAIS, NÃO É A RECLAMAÇÃO A VIA PROCESSUAL ADEQUADA PARA IMPUGNAR DECISÕES EXARADAS PELO PRÓPRIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEJAM ELAS PLENÁRIAS, DE TURMAS, OU MONOCRÁTICAS. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 4986 AgR/RS, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, DJe 28.8.2009-destaquei)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 1. Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 16767 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.5.2014- destaquei)
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 9542 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE 08.02.2011-destaquei)
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO, POR VIA TRANSVERSA, DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TRANSITADA EM JULGADO. 1. É inviável recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Não cabe reclamação contra decisão proferida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, tampouco para desconstituir provimento judicial transitado em julgado. 3. Os elementos concretos demonstram tentativa de indução do julgador a erro e reiterado uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis, não cessados mesmo após advertência, o que enseja a imposição de multa por litigância de má-fé (art. 80, I e VI, c/c art. 81, § 2º , do CPC/2015). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa do art. 1.021, §4º, do CPC/15.” (Rcl 27159 AgR/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.9.2017-destaquei)
    “E M E N T A: RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (Rcl 20682 AgR/MG, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 03.12.2015-destaquei).
    2. Anoto, por pertinente, que a reclamação constitucional é via estreita e vinculada estritamente às hipótese de cabimento previstas no texto da Constituição. Pressupõe, dessa forma, ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, descumprimento de decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em decorrência do efeito vinculante que ostenta (art. 102, § 2º, da CF) ou, ainda, em controle difuso, desde que pertinente, nesta última hipótese, à mesma relação jurídica e às mesmas partes.
    3. Dentro dessa moldura, não sendo a reclamação sucedâneo recursal, inviável cogitar, nesta via processual, da alegada afronta aos preceitos constitucionais invocados pelos reclamante (arts. 5º, XXXV e 93, IX, da Constituição), sob pena de desvirtuamento do instituto. Confira-se:
    Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de ofensa à dispositivos constitucionais. Inocorrência de qualquer da hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal. Manifesto não cabimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 17884 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 24.9.2014) 
Ementa: Agravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 20627 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe , 1ª Turma, DJe 27.4.2016) 
    4. Ante o exposto, forte no 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora